Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-11.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000006-11.2019.811.0044
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: LOURUVAL SAGUMSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 103351485) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, com a seguinte ementa (id. 83641985):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)”
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, e enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (RAC n° 1000006-11.2019.811.0044, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/04/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100083965.
O recorrente sustenta em suas razões a negativa de vigência ao art. 104 do CC, ao fundamento de que no caso versando foi realizado o negócio jurídico com a observância de todos os requisitos legais; não havendo que se falar em ato ilícito e dano ao recorrido.
Acrescenta que o fato de ser indígena, por si só, não caracteriza a incapacidade do recorrido, já que em momento algum a parte autora provou ser incapaz, ao contrário disso, assinou de próprio punho a via contratual (não se tratando, portanto, de pessoa analfabeta).
Recurso tempestivo (id. 103450956).
Devidamente preparado (id. 103370473).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (Certidão de id. 106714975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido inicial o recorrido logrou êxito parcial, eis que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela nulidade do contrato entabulado, eis que celebrado sem os requisitos para a validade do negócio entabulado com o banco/recorrente.
Extrai-se do acórdão hostilizado o seguinte trecho:
“Portanto, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa indígena, idosa e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição a demandante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário” (grifei).
No entanto ao que se denota não se trata de pessoa analfabeta, eis que o recorrido assinou de próprio punho o contrato (id. 57285981), bem como contratou advogado e outorgou procuração sem “auxílio” de terceiros para tanto (id. 57285961).
Ademais, com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que “(...) os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro” (REsp 1907394/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 104 do CC, o recorrente alega que a desnecessidade de intervenção de terceiro para validade do contrato entabulado entre as partes e que houve o cumprimento dos demais requisitos de validade, razão pela qual o acórdão negou vigência a aludida norma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao artigo acima mencionado, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse ponto.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça